Tribunal: TJES
Processo: 5003946-85.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003946-85.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003946-85.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada em favor de MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA, com fundamento nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, em face de acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática de sete crimes de estelionato. O requerente resultou condenado ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, em razão da aplicação do concurso material. A defesa busca o reconhecimento da continuidade delitiva, o redimensionamento da reprimenda e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática reiterada de fraudes contra diversas vítimas, mediante a utilização de estrutura empresarial, caracteriza continuidade delitiva ou se a habitualidade criminosa impõe a manutenção do concurso material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal admite a desconstituição de sentença condenatória que contrarie o texto expresso da lei ou a evidência dos autos, conforme o inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório revela que o requerente utilizou estabelecimento comercial como fachada para a exploração do patrimônio alheio mediante reiteração de ardis.

A análise individualizada das condutas perpetradas contra as sete vítimas demonstra a autonomia de cada desígnio e a sofisticação do método fraudulento empregado em cada negócio jurídico.

A utilização de documentos de terceiros sem consentimento, a alienação de veículos sem o repasse de valores e a omissão na quitação de financiamentos evidenciam dolo renovado a cada nova transação.

A abertura de empresas em nome de interposta pessoa para mascarar o fluxo financeiro ilícito confirma que a atividade delituosa representa um meio de vida profissional.

A habitualidade criminosa do agente descaracteriza a continuidade delitiva, uma vez que o instituto do art. 71, do Código Penal, beneficia apenas o infrator eventual, não alcançando aquele que faz da criminalidade uma profissão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inexistência de unidade de desígnios e a presença de condutas autônomas afastam a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A habitualidade criminosa e a profissionalização da conduta delitiva obstam o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal.

O reconhecimento do crime continuado exige, além dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, o que inexiste quando o agente renova o dolo a cada nova infração autônoma.

A utilização de estrutura empresarial de fachada para a prática reiterada de estelionatos caracteriza padrão de atuação profissional voltado ao crime.

O benefício da continuidade delitiva não se aplica ao agente que faz da atividade ilícita o efetivo modo de vida.

Dispositivos relevantes citados: incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal; caput, do art. 171, art. 69, art. 71 e alínea c do § 2º do art. 33, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.002.335/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.825.313/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025; STJ, HC n. 933.197/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5003946-85.2026.8.08.0000

REQUERENTE: MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal nos autos da Ação Penal tombada sob nº
0001336-45.2013.8.08.0047
, por meio do qual fora negado provimento à Apelação Criminal para, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus /ES, em que fora condenado nas sanções do artigo 171, caput, (sete vezes), na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 07 (sete) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Em síntese, a Defesa pugna, liminarmente, pela imediata suspensão da execução da pena com a expedição de alvará de soltura em favor do revisionando. No mérito, postula: a) a procedência total da ação para desconstituir parcialmente a r. sentença condenatória transitada em julgado, especificamente no que tange à dosimetria da pena e à aplicação do concurso de crimes; b) Afastar a regra do concurso material (art. 69, do Código Penal) e reconhecer a incidência da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal); c) Redimensionar a pena definitiva; e d) Fixar o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Como cediço, a revisão criminal, consoante preceitua o art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, é a via adequada para desconstituir sentença condenatória que contrarie o texto expresso de lei, a evidência dos autos, ou para reconhecer circunstância que autorize diminuição da pena.

A insurgência defensiva gravita em torno do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), sob o argumento de que as infrações de estelionato foram praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidenciando unidade de desígnios.

Nada obstante o esforço argumentativo, a análise detida do caderno processual revela que a realidade fática amolda-se, com precisão, à figura da habitualidade criminosa, o que atrai a incidência do concurso material de crimes disposto no art. 69, do Estatuto Repressivo.

Extrai-se dos autos que, entre os anos de 2011 e 2012, na Cidade de São Mateus, o requerente, na qualidade de proprietário da Empresa “Malu Veículos Ltda”, utilizou o estabelecimento comercial como fachada para a prática reiterada de fraudes contra o patrimônio de terceiros.

Emerge da denúncia que, em 15 de outubro de 2011, na condição de responsável pela Loja MALU VEÍCULOS, o denunciado obteve vantagem, mediante ardil, em prejuízo da vítima
Edilson Teodoro Marcel
l
o
, tendo em vista que efetuou a compra de um veículo FIAT Stylo Sporting Fiex, placas MRR9465, através de financiamento junto a BV FINANCEIRA S/A, em nome da referida vítima, sem o seu consentimento, utilizando-se clandestinamente dos documentos pessoais desta, que só veio a saber do referido financiamento quando recebeu uma carta de cobrança.

Em junho de 2011, através de contrato verbal, a vítima
Rog
é
rio Pinheiro Luiz
vendeu ao denunciado seu veículo GM Prisma Maxx, porém não recebeu o valor acordado e ainda descobriu que o carro foi revendido para terceira pessoa.

Ressai que, no final de 2011, o denunciado também causou prejuízo à vítima
Marcicley Tomas da Fonseca
, adquirindo desta o veículo GM Montana, prata, placas MPF 3104, ano 2004, pelo valor de R$ 22.000,00, porém não efetuou o pagamento e também não restituiu o veículo, tendo a vítima notícias de que o veículo já foi repassado para terceiros.

De igual modo aconteceu com a vítima
Regina Xavier Pereira
que, em 22 de março de 2011, negociou com o denunciado a troca de seu veículo usado FIAT Siena Fire Flex, 09/10 por um novo, devendo o denunciado assumir o financiamento do veículo junto ao Banco Bradesco S/A, cujo saldo devedor perfazia o montante de R$ 28.000,00, porém o denunciado revendeu a terceiros o veículo em questão e não quitou o financiamento bancário, deixando-o em nome da vítima.

Ademais, em 13 de junho de 2011, a vítima
Daniella L
ú
cia de Santana Silva
entregou seu veículo FIAT Idea, 2007/08, placas MRQ4205, para ser revendido na Loja Malu Veículos, mediante termo de responsabilidade e entrega, incluindo transferência e quitação do financiamento, porém o denunciado, ardilosamente, revendeu o veículo para Jefferson Luz Costa e, apesar de receber o dinheiro, não procedeu a transferência e não quitou o financiamento, causando sérios prejuízos à vítima.

Outrossim, em 10 de março de 2012, a vítima
Aparecida Ferreira Furriel
procurou o denunciado para negociar a troca de seu veículo GM Vectra, ano 1999, por um veículo Celta, zero Km, no valor de R$ 26.990,00, sendo que a vítima entregaria seu veículo pelo valor de R$ 15.000,00, pagando mais R$ 4.000,00, à vista, e o restante, R$ 8.000,00, através de financiamento. O financiamento junto a BV Financeira foi firmado em 24/3/2012 e a vítima transferiu, logo em seguida, o valor de R$ 4.000,00 para o denunciado, ficando no aguardo da chegada do veículo zero, porém, mais de quatro meses depois do acordo, o veículo Celta ainda não havia sido entregue e, então, o denunciado prometeu devolver o valor pago a título de sinal, entretanto, assim não o fez.

Por fim, destaca-se que em 20 de junho de 2011, a vítima
Carlos Roberto de Andrade Paixão
negociou com o denunciado a compra de um veículo FIAT Stylo, 06/07, no valor de R$ 18.900,00, entregando como forma de pagamento, um veículo Peugeot 2003 e uma motocicleta CB300, financiada, sendo que o denunciado deveria assumir a responsabilidade pelo financiamento da moto, o que não fez, deixando a vítima em prejuízo.

À luz do robusto acervo probatório colacionado, a conduta do revisionando desvela um padrão de atuação profissional voltado à exploração do patrimônio alheio, mediante a reiteração de ardis específicos para cada negócio jurídico entabulado. Nesse panorama, a análise individualizada das condutas perpetradas contra as vítimas revela a autonomia de cada desígnio e a sofisticação do método fraudulento empregado.

No que concerne à vítima
Edilson Teodoro Marcello
, o revisionando agiu com dolo preordenado ao utilizar clandestinamente documentos pessoais daquela para formalizar um financiamento bancário junto à BV Financeira, sem qualquer consentimento. Tal manobra resultou em uma dívida fraudulenta superior a R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) e na indevida negativação do nome da vítima nos órgãos de proteção ao crédito. Relativamente a
Rogério Pinheiro Luiz
, a fraude operou-se por meio de contrato verbal de venda de um veículo GM Prisma Maxx; o agente, após receber o automóvel, revendeu-o imediatamente a terceiros e quedou-se inerte quanto ao repasse do valor acordado, locupletando-se integralmente da transação.

Quanto à conduta desferida contra
Marcicley Tomas da Fonseca
, o réu utilizou-se de um contrato de consignação para atrair a confiança da vítima. Nada obstante tenha assumido a responsabilidade pela quitação das parcelas de leasing e pela transferência do veículo GM Montana, o revisionando alienou o bem a outrem sem adimplir as obrigações financeiras, o que culminou na inscrição do nome de Marcicley em cadastros de inadimplentes.

De igual modo, a vítima
Regina Xavier Pereira
foi lesada em uma operação de troca, na qual o revisionando deveria assumir um financiamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) perante o Banco Bradesco S/A. O agente revendeu o veículo recebido na troca e não quitou o saldo devedor, mantendo o ônus financeiro sob a titularidade da vítima.

No caso de
Daniella Lúcia de Santana Silva
, o revisionando recebeu um FIAT Idea para revenda e, de forma ardilosa, concretizou a alienação do bem para terceiros, retendo o numerário recebido e omitindo-se quanto à quitação do financiamento pendente, o que gerou severos transtornos creditícios à proprietária original.

Sob tal ótica, a vítima
Aparecida Ferreira Furriel
foi induzida a erro ao entregar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de sinal para a compra de um veículo zero quilômetro que jamais foi entregue. Mesmo após meses de cobranças e promessas de restituição, o agente manteve o valor em sua posse, demonstrando o total descaso com os compromissos assumidos.

Por fim, quanto a
Carlos Roberto de Andrade Paixão
, o revisionando articulou a compra de um FIAT Stylo mediante a entrega de dois veículos da vítima (um Peugeot e uma motocicleta CB300), comprometendo-se a assumir os respectivos financiamentos. Contudo, o réu não efetuou o pagamento das obrigações, deixando a vítima despojada de seu patrimônio e ainda responsável pelas dívidas bancárias originais.

Destarte, a diversidade de contextos fáticos e a utilização de empresas de fachada em nome de interpostas pessoas, como a abertura da "Santana e Sampaio Comércio de Veículos Ltda-ME" em nome de sua empregada doméstica para mascarar o fluxo financeiro ilícito, confirmam que o revisionando transformou a atividade comercial em um meio de vida delituoso.

Sob tal espeque, verifica-se que o
modus operandi
sistêmico e a diversidade de situações fáticas, envolvendo contratos distintos, formas variadas de fraude e multiplicidade de prejuízos, evidenciam a ausência de homogeneidade subjetiva necessária para a aplicação da ficção jurídica do crime continuado.

A análise minuciosa dos autos demonstra que não houve o mero prolongamento de uma ação inicial, mas a deliberada reiteração de condutas autônomas, em que o revisionando renovava o dolo a cada nova transação fraudulenta operada através da estrutura da "Malu Veículos". A independência absoluta entre as negociações, que incluíam desde a simulação de vendas com recebimento de sinais sem a entrega do bem até o uso clandestino de documentos de terceiros para financiamentos vultuosos, comprova que o agente fazia do ilícito seu efetivo modo de vida.

Nesse panorama, impende destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios). Para o requisito temporal, embora a legislação não fixe um limite específico, a jurisprudência desta Corte estabelece que o intervalo entre os crimes não deve ultrapassar 30 dias, salvo situações excepcionais.”(EDcl no AgRg no HC n. 1.002.335/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

À luz desse quadrante,
“
A
continuidade delitiva exige pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, lugar e execução, além de unidade de desígnios, o que não se verifica no caso.”(AgRg no AREsp n. 2.825.313/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Digno de nota salientar, outrossim, que
“a habitualidade criminosa do agente descaracteriza a continuidade delitiva, uma vez que não se identifica um desígnio único, mas sim uma prática reiterada e autônoma de crimes.”(HC n. 933.197/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Sob tal ótica, o instituto da continuidade delitiva vocaciona-se a favorecer o agente eventual, não sendo aplicável àquele que faz da criminalidade um modo de vida ou profissão perene, hipótese verificada no caso em apreço diante da contumácia delitiva.

Assim sendo, a prática reiterada de crimes com características autônomas e ausência de vínculo subjetivo impede o reconhecimento do benefício previsto no art. 71, do Código Penal.

Diante do cenário delineado, a aplicação do concurso material de crimes revela-se medida impositiva, visto que o conjunto probatório denota que o requerente não agiu em um ciclo de continuidade, mas sim em um padrão de habitualidade profissional. A renovação do dolo a cada nova negociação fraudulenta com vítimas distintas e em contextos fáticos autônomos afasta o liame subjetivo necessário para a aplicação da ficção jurídica do art. 71, do Código Penal.

Mantém-se, por conseguinte, a reprimenda fixada na instância originária, bem como o regime inicial semiaberto, diante da gravidade das condutas e do quantum de pena estabelecido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do pedido revisional e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para julgar improcedente o pedido revisional.